Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731865-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA APELADO: VANIA PAZ DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA contra a sentença que indeferiu a inicial da ação abertura de inventário em face do falecimento de VANIA PAZ DA COSTA, em razão do desatendimento da determinação de emenda. O recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, no dia 04.05.2025, porém, o preparo só foi juntado no dia 05.05.2025, contrariando o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE a parte apelante para que efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator